Tribunal: TJMT
Processo: 1010116-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010116-36.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - CPF: 309.661.728-76 (ADVOGADO), ODILEY CARVALHO DA SILVA - CPF: 076.893.595-40 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - CPF: 309.661.728-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINIEL SAMPAIO MOTA - CPF: 078.776.675-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BARBERINO CARVALHO - CPF: 392.503.818-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMILTON ALVES DA SILVA - CPF: 429.428.808-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÕES ENFRENTADAS NO JULGAMENTO DE
WRIT
ANTERIOR – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR – INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

–
IMPROCEDÊNCIA – TÍTULO PRISIONAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO
– EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

Não se conhece do
habeas corpus
no que diz respeito a teses já enfrentadas e refutadas pelo Tribunal no julgamento de
writ
anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente.

A existência do vínculo de contemporaneidade entre o fato criminoso e a prisão cautelar deve ser aferido à época da implementação da custódia. Assim, se o agente é preso em flagrante delito, caracterizado está o referido vínculo temporal.

Constatando-se que o processo se desenvolve em ritmo razoável e compatível com as peculiaridades do caso concreto, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Odiley Carvalho da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de homicídio qualificado, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em síntese, o impetrante argumenta que a decisão que indeferiu a revogação da custódia não é dotada de fundamentação idônea, e que não há fatos contemporâneos que justifiquem a manutenção da segregação instrumental do paciente.

Além disso, alega que os elementos probatórios produzidos até o momento demonstram que o paciente não perpetrou os crimes mencionados.

Finalmente, sustenta que está caracterizado constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a prisão preventiva já dura mais de 150 dias, sem que a instrução processual tenha se encerrado.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas

(Id. n. 90238986).

Junta documentos (Ids. n. 90238987 a 90238994).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n.
91041455
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n.
91041455
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n.
91558991
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do
habeas corpus
, salvo no que diz respeito às teses de insuficiência probatória para a prisão preventiva e ausência de fundamentação do decreto constritivo, na medida em que tais questões já foram enfrentadas por este órgão colegiado no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1000160-93.2021.8.11.0000, cujo acórdão ficou assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IRRELEVÂNCIA – ATOS JUDICIAIS SUSPENSOS – PANDEMIA DA COVID-19 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADOS – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO ARTIGO 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA CONFORME
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos, análise essa reservada à via ordinária da ação penal.

As audiências de custódia estão suspensas por meio de portaria conjunta expedida por este Tribunal de Justiça, em razão da pandemia da Covid-19, não havendo falar em qualquer irregularidade na sua não realização neste período de situação excepcional.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a segregação cautelar está devidamente fundamentada, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de excluir resguardar a ordem pública em razão da aparente periculosidade do paciente, caracterizada pelo
modus operandi
, decorrente da gravidade concreta do delito.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente nos casos em que houve descumprimento de medidas anteriormente fixadas.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1000160-93.2021.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.2.2021; data da publicação:

Quanto ao mérito da vertente impetração
, convém registrar que, apesar de o impetrante afirmar que não há
contemporaneidade
entre os fatos delituosos e a segregação instrumental, tal relação deve ser aferida quando da implementação da medida constritiva, e, na espécie, o que se tem em análise é um título prisional preventivo oriundo da conversão de uma prisão em
flagrante
, razão pela qual não há falar em ausência de contemporaneidade.

No tocante ao suposto constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal, saliente-se que tal circunstância não é aferida mediante simples soma aritmética dos prazos previstos em lei. É imperativa uma análise de cada caso específico à luz do princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, verificar-se se o processo está tramitando com morosidade ou não.

No caso dos autos, observo que o paciente foi preso em flagrante delito em 2 de janeiro do corrente ano, e que a instrução
já se encerrou
,
encontrando-se os autos com vista ao
parquet
para a apresentação de alegações finais
. Assim, não há falar em demora imoderada para a conclusão do processo, sobretudo por inexistir demonstração de que eventual morosidade tenha decorrido exclusivamente de inércia judicial ou acusatória.

A propósito, observo que, em 5 de maio último, realizou-se audiência de instrução, ocasião em que o impetrado indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e dos demais acusados, valendo-se dos seguintes fundamentos:

“
Indefiro a revogação da prisão preventiva dos acusados. Analisando detidamente o feito verifico que o prolongamento da marcha processual não decorre de desídia deste juízo ou de pedidos protelatórios do Ministério Público ou defesa. O processo tem recebido regular impulsionamento. A audiência foi redesignada apenas uma vez, pois parte das testemunhas, que não são poucas, não foram encontradas, estando, como se verificou nesta oportunidade, residindo em outros estados da federação, o que exigiu o prolongamento dos atos processuais. Anote-se que se trata de processo envolvendo 4 (quatro) réus, com 3 (três) fatos criminosos em apuração, com intrincada trama que merece análise com vagar. Não se deve descurar dos fundamentos que ensejaram prisão preventiva já elencados na decisão de ID 47548661 – Pág. 119/124, pois os acusados, ao que tudo indica, após a prática do crime, tentaram empreender fuga, o que somente não ocorreu por pronta intervenção policial. Por fim, as diligências que ora se defere são relevantes ao deslinde da causa, pois influenciam na imputação que recai sobre os réus, pois na data de hoje o réu Fernando agrega dado novo aos fatos, o que pode influenciar na esfera jurídica dos demais réus
” (Id. n. 90238987, p. 4;
sic
).

Nota-se que, além de evidenciar que a ação penal está tramitando em ritmo razoável, a decisão atacada exibe, satisfatoriamente, os motivos ensejadores da continuidade da custódia cautelar dos réus, em atenção ao comando constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República).

Nesse contexto, não se verifica a configuração de constrangimento ilegal passível de saneamento em sede de
habeas corpus
.

Diante do exposto,
conheço em parte
do
writ
e, nessa extensão, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021